Tribunal: TJBA
Processo: 8008246-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008246-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: RAQUEL SANTOS PASSOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, III, CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deixou de conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto pela operadora de plano de saúde observou o princípio da dialeticidade, ao impugnar decisão que determinou penhora de valores para garantir cumprimento de liminar que concedera medicamento à parte autora. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento alegou impugnação à decisão que determinou penhora via SISBAJUD, mas apresentou fundamentos voltados à discussão sobre a obrigação de fornecimento do medicamento. 4. A desconexão entre o conteúdo da decisão agravada e as razões recursais configura ausência de dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ausência de correlação entre a decisão agravada e os fundamentos do recurso interposto configura afronta ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008246-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada RAQUEL SANTOS PASSOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR